Tribunal: TCU
Processo: 018.887/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades no Ministério da Cultura referentes à revogação de requisição de servidor de outro órgão, à ausência de investigação de ocorrência de estupro, e à liberação indevida de recursos de consultoria

Inteiro teor:
Acórdão 245/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na contratação de consultoria especializada no âmbito do " Projeto de Cooperação Técnica Internacional OEI/BRA/22/001: Fortalecimento dos instrumentos das políticas para o setor cultural ", que tem por objeto geral fomentar ações voltadas ao desenvolvimento institucional (peças 5 e 6); Considerando o denunciante também alegou a ocorrência de supostas irregularidades concernentes ao retorno ao órgão de origem de servidor cedido ao Ministério da Cultura, bem quanto à ausência de apuração de crime de estupro que teria ocorrido dentro das instalações prediais do Ministério; Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), pois não se encontra acompanhada de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto desta denúncia; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 10-12); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, "a", e 235, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das medidas fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.887/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências; 1.7.1. comunicar esta deliberação ao Ministério da Cultura e ao denunciante; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante ou do servidor que com ele se comunicou, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 235, parágrafo único, do RITCU.